Tribunal: TJMT
Processo: 1005402-19.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL CANCELADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral de limite de cheque especial.
2. O cancelamento do limite de cheque especial é fato incontroverso nos autos.
3. O cancelamento unilateral de limite de cheque especial, sem prévia notificação ao consumidor, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com o cancelamento repentino da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
4. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.
5. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela instituição financeira, tem-se como indevido o cancelamento unilateral do limite de cheque especial, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5.o, V e X).
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (súmula n.o 362 do STJ).
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005402-19.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDEMAR GOUVEIA DE SOUSA - CPF: 495.847.401-30 (RECORRENTE), PRISCILA CAROLINE REZENDE DOS SANTOS - CPF: 033.994.491-94 (ADVOGADO), MURILO OBERDAN DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 040.443.811-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022